Tribunal: TJES
Processo: 5003017-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003017-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
agrava por instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e de Falências de Vitória, que nos autos de ação de “Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” indeferiu o requerimento de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 17.11.2017, posto que a nulidade alegada não é absoluta, mas, sim, relativa, devendo ser demonstrados os prejuízos sofridos pela parte questionante”.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a gratuidade da justiça, argui preliminar de nulidade da decisão e no mérito aduz, em suma que: (I) a última intimação do patrono da empresa falida, ora agravante para se manifestar ou tomar conhecimento de atos processuais nos atos do processo de falência, ocorreu no dia 17/11/2017 e a partir desta data, passou-se a emitir intimação para advogados diversos, os quais não se encontram habilitados para responder pela empresa falida, caracterizando vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual; (III) não há nos autos substabelecimento do patrono – Dr. Alex F. de Lima Cabral – aos patronos nominados na intimação publicada, logo os atos processuais praticados posteriores às fls. 1123/1124 são alcançados pela nulidade absoluta; (IV) a ausência de intimação das partes de atos processuais praticados - relativos à fase decisória do feito - representa ofensa ao devido processo legal, implicando a declaração de nulidade do art. 281 do CPC; (V) alguns atos praticados no processo a partir das fls. 1125, que a empresa falida não tomou ciência e foi impedida de se manifestar e fiscalizar seus interesses, comprova o prejuízo sofrido pois foi impedida de se manifestar sobre créditos que foram habilitados nos autos, bem como foi impedida de se manifestar sobre imóveis de sua titularidade impugnados por terceiros nos autos, sendo que somente houve manifestação do administrador judicial e do ministério publico quanto à referidas matérias; (VI) a publicação do quadro geral de credores sem que haja o saneamento do processo, poderá gerar prejuízo irreparável para a falida.

Decisão ID nº 826513, indeferindo a liminar recursal.

Manifestação do juízo a quo constante do ID 1247687.

Certidão de inércia na resposta recursal pelo agravado constante doo ID 1054046.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo ID 1451963 em que pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
agrava por instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e de Falências de Vitória, que nos autos de ação de “Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” indeferiu o requerimento de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 17.11.2017, posto que a nulidade alegada não é absoluta, mas, sim, relativa, devendo ser demonstrados os prejuízos sofridos pela parte questionante”.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a gratuidade da justiça, argui preliminar de nulidade da decisão e no mérito aduz, em suma que: (I) a última intimação do patrono da empresa falida, ora agravante para se manifestar ou tomar conhecimento de atos processuais nos atos do processo de falência, ocorreu no dia 17/11/2017 e a partir desta data, passou-se a emitir intimação para advogados diversos, os quais não se encontram habilitados para responder pela empresa falida, caracterizando vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual; (III) não há nos autos substabelecimento do patrono – Dr. Alex F. de Lima Cabral – aos patronos nominados na intimação publicada, logo os atos processuais praticados posteriores às fls. 1123/1124 são alcançados pela nulidade absoluta; (IV) a ausência de intimação das partes de atos processuais praticados - relativos à fase decisória do feito - representa ofensa ao devido processo legal, implicando a declaração de nulidade do art. 281 do CPC; (V) alguns atos praticados no processo a partir das fls. 1125, que a empresa falida não tomou ciência e foi impedida de se manifestar e fiscalizar seus interesses, comprova o prejuízo sofrido pois foi impedida de se manifestar sobre créditos que foram habilitados nos autos, bem como foi impedida de se manifestar sobre imóveis de sua titularidade impugnados por terceiros nos autos, sendo que somente houve manifestação do administrador judicial e do ministério publico quanto à referidas matérias; (VI) a publicação do quadro geral de credores sem que haja o saneamento do processo, poderá gerar prejuízo irreparável para a falida.

Pois bem.

Como assentei na decisão liminar, a agravante argui a nulidade da decisão agravada ao argumento de que “o Juiz de 1º grau ao exarar a decisão de fls. 1313/1315, está a afrontar os princípios da legalidade e da ampla defesa, esculpidos nos incisos II e LV do artigo 5º da Constituição da Republica.”.

A matéria, por certo, se confunde como mérito do recurso, que se insurge contra o indeferimento de nulidade de atos processuais, por ausência de intimação do patrono da empresa falida, após seu ingresso nos autos.

E em que pesem os extensos argumentos tecidos pela peça recursal e, de igual modo, pelos argumentos da douta Procuradoria de Justiça, tenho que a decisão de primeiro grau se mostra ausente de qualquer ilegalidade que a faça cominar a nulidade requerida.

Extrai-se dos instrumentos que a agravante “requereu que o feito fosse chamado a ordem uma vez que o patrono constituído à fl. 179 dos autos deixou de ser intimado a partir de 17/11/2017, passando-se a emitir intimação a advogados diversos, os quais não se encontram habilitados para responder pela Requerida MASSA FALIDA DE HORIZONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devendo ser decretada a nulidade de todos os atos a partir das fls. 1.120”.

O magistrado de 1º grau indeferiu o pleito por entender ausente o prejuízo. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

[...]

1) No tocante ao pleito de reintegração de posse de fls. 1.200/1.213, este restara indeferido no bojo dos autos n. 0006841-18.2015.8.08.0024, em razão da peticionante ter informado que o imóvel estaria na posse de terceira pessoa, que não a massa falida.

Como este juízo já mandara levantar as restrições sob o imóvel; e, como a massa falida não se encontra na posse do mesmo, não compete a este juízo universal decidir acerca de questões possessórias envolvendo a peticionante e os atuais ocupantes do imóvel, razão pela qual indefiro os pleitos formulados.

Intime-se. Dê-se ciência ao síndico e ao MP.

2) Quanto a manifestação e requerimentos do síndico às fls. 1.222/1.226, assim determino:

a) Importante salientar, em relação aos pedidos de habilitação de crédito formulados por Adair Martins (fls. 705/719) e Jadir Ângelo de Oliveira (fls. 794/795), que o decreto falimentar permitia a habilitação no bojo do processo principal (art. 98), tramitando em apartado, tão somente, eventuais impugnações.

Portanto, determino que os referidos interessados, por seus patronos, sejam intimados para apresentarem a atualização de seus créditos até a data da quebra, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação.

Após, manifeste-se novamente, no prazo comum de 10 (dez) dias, o síndico e o falido, e o MP em parecer, voltando-me conclusos para análise.

b) Na forma do art. 96 e seguintes do decreto falimentar, proceda a serventia a publicação do quadro geral de credores apresentada (fls. 1.226).

c) Extraiam-se dos autos os documentos de fls. 1.032/1.047, para juntada aos autos da falência n. 1027890-94.1998.8.08.0024, processo do qual a averbação de indisponibilidade fora determinada.

d) Aguarde-se o desfecho da demanda de n. 0035238-19.2017.8.08.0024, onde fora deferida da tutela de urgência mantendo a embargante na posse do imóvel.

e) Tendo em vista que a ação tombada onde se discutia a posse do imóvel de matrícula n. 28.932 fora julgada improcedente (autos n. 0017490-33.2001.8.08.0024), expeça-se mandado de imissão de posse em nome da massa falida do imóvel identificado como apartamento 402, com duas vagas de garagem, no Ed. Costa Azul, conforme consta do RGI de Guarapari de fls. 726/732, autorizando o arrombamento, caso haja resistência, troca de cadeados e as medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

Deixo de conceder prazo para desocupação voluntária em razão do processo onde se discutia a sua posse ter transitado em julgado desde 06.06.2018, sendo que, até a presente data, o imóvel ainda não fora arrecadado pela falida.

f) Tendo em vista a localização geográfica do imóvel de propriedade da massa falida, em diagrama apresentado pela Prefeitura Municipal de Vitória às fls. 1.079, que se encontra apenas murado, expeça-se mandado de imissão de posse, podendo ser feito arrombamento, caso haja resistência, troca de cadeados e todas as medidas necessárias para cumprimento da ordem.

g) Em relação ao imóvel situado na Rua Santa Clara, n. 52, Centro, Vitória-ES, Casa 1, pavimento, 03 quartos, conforme RGI juntado às fls. 776/778, este não se encontra em nome da falida, mas, sim, em nome de um de seus sócios, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica para que o referido patrimônio possa ser atingido para ser utilizado para pagamento dos credores da massa.

Portanto, indefiro, no momento, o pedido de expedição de mandado de imissão de posse em relação ao referido imóvel, que não consta como pertencente a massa falida.

3) Em relação a petição e requerimentos formulados às fls. 1.233/1.306, indefiro-os todos de plano.

As alegações de vícios e nulidades processuais aventadas, se teoricamente existentes, restaram superadas pela decisão de quebra e pela prática de múltiplos atos posteriores voltados a arrecadação dos ativos e mensuração do passivo da falida,
ao longo de mais de 20 (vinte) anos
, não podendo este juízo voltar no tempo, violando os mecanismos processuais referentes à preclusão lógica consumativa.

A título de exemplo, o incidente de falsidade documental manejado às fls. 165/168 fora impetrado de forma intempestiva, posto que há muito já transitara em julgado a decisão de quebra, conforme consta às fls. (76/77).

No tocante aos questionamentos quanto ao valor dos créditos constantes do quadro geral de credores, após a sua publicação, pode o falido ou seu representante legal apresentar impugnação, na forma do art. 87 e seguintes do decreto falimentar.

Intime-se.

4) Quanto ao requerimento de fls. 1.308/1.312, em que pese o advogado questionante não representar a massa falida, mas, sim, a empresa falida, indefiro o requerimento de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 17.11.2017, posto que a nulidade alegada não é absoluta, mas, sim, relativa, devendo serem demonstrados os prejuízos sofridos pela parte questionante.

De mais a mais, proceda a serventia o cadastramento do indicado patrono como representante da falida Horizonte e Construtora e Incorporadora Ltda., procedendo a sua intimação do despacho de fls. 1.198 e de todos os demais atos processuais subsequentes.
(grifei)

[...]

Este recurso ataca o item 4 da decisão acima elencando os possíveis prejuízos que foram sofridos com a ausência da intimação. Ocorre que analisando a petição que culminou na decisão ora agravada (ID 805654 – fls. 05/33), constato que os fundamentos utilizado para convencer este julgados dos prejuízos sofridos na lide originária não foram submetidos ao crivo do Juiz de 1º grau, de maneira que vislumbro uma possível supressão de instância.

Tenho que a agravante pretendeu, na origem a nulidade de atos processuais com fundamento exclusivamente na ausência de intimação e se o magistrado
a quo
rejeitou o pedido
por não vislumbrar prejuízo
, os argumentos trazidos neste recurso de que - “alguns atos praticados no processo a partir das fls. 1125, que a empresa falida não tomou ciência e foi impedida de se manifestar e fiscalizar seus interesses, comprova o prejuízo sofrido pois foi impedida de se manifestar sobre créditos que foram habilitados nos autos, bem como foi impedida de se manifestar sobre imóveis de sua titularidade impugnados por terceiros nos autos, sendo que somente houve manifestação do administrador judicial e do Ministério Público quanto à referidas matérias e que a publicação do quadro geral de credores sem que haja o saneamento do processo, poderá gerar prejuízo irreparável para a falida”, -
devem ser submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo falimentar para permitir a análise por esta Corte, do acerto ou não da decisão
.

O próprio magistrado alertou a agravante da necessidade de comprovar o prejuízo ao consignar na decisão a agravante “
deve demonstrar os prejuízos sofridos pela parte questionante”.

E das informações prestadas pelo juízo a quo, elucidativas, por sinal, esclareceu-se também que “o pleito indeferido nos autos da falência, voltado à declaração de nulidade dos atos praticados a partir de 17.11.2017, fora formulado por advogado representante da empresa falida, tendo constado expressamente em meu pronunciamento que
o profissional não representa a massa falida, função que é desempenhada pelo administrador judicial
.”.

Prosseguiu o magistrado em suas informações:

Destaco que, em minha fundamentação deixei registrado que a nulidade alegada não era absoluta, mas, sim, relativa, devendo serem demonstrados os prejuízos sofridos pela parte questionante.

Por fim, determinei ao cartório desta unidade que providenciasse o cadastro do causídico como representante da falida Horizonte e Construtora e ato contínuo, que, fosse ele intimado do despacho de fls. 1.198 e de todos os demais atos processuais subsequentes.

Ou seja, fora oportunizado ao peticionante demonstrar nos autos a efetiva existência dos alegados prejuízos, o que não ocorrera
.

Este cenário reforça que foi oportunizado à agravante, comprovar, no Juízo
a quo
, os prejuízos alegados pela ausência de intimação
,
o que reforça, a meu sentir, a supressão de instância, na medida em que o magistrado a quo sequer pôde analisar os argumentos do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL –FALÊNCIA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DESDE 17/11/2017 ALEGADA PELO ADVOGADO DA EMPRESA FALIDA – NÃO SE ENCONTRAM HABILITADOS A RESPONDER PELA MASSA FALIDA – ADMINISTRADOR JUDICIAL – NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À EVENTUAL DECRETAÇÃO DE NULIDADE – OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A agravante pretendeu, na origem a nulidade de atos processuais com fundamento exclusivamente na ausência de intimação e se o magistrado
a quo
rejeitou o pedido
por não vislumbrar prejuízo
, os argumentos trazidos neste recurso de que - “alguns

atos

praticados

no processo a partir das fls. 1125, que a empresa falida não tomou ciência e foi impedida de se manifestar e fiscalizar seus interesses, comprova o prejuízo sofrido pois foi impedida de se manifestar sobre créditos que foram habilitados nos autos, bem como foi impedida de se manifestar sobre imóveis de sua titularidade impugnados por terceiros nos autos, sendo que somente houve manifestação do administrador judicial e do Ministério Público quanto à referidas matérias e que a publicação do quadro geral de credores sem que haja o saneamento do processo, poderá gerar prejuízo irreparável para a falida”, - devem ser submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo falimentar para permitir a análise por esta Corte, do acerto ou não da decisão.

2.
O próprio magistrado alertou a agravante da necessidade de comprovar o prejuízo ao consignar na decisão a agravante “
deve demonstrar os prejuízos sofridos pela parte questionante”.

.

3.

O pleito indeferido nos autos da falência, voltado à declaração de nulidade dos atos praticados a partir de 17.11.2017, fora formulado por advogado representante da empresa falida, tendo constado expressamente em meu pronunciamento que o profissional não representa a massa falida, função que é desempenhada pelo administrador judicial. Ou seja, fora oportunizado ao peticionante demonstrar nos autos a efetiva existência dos alegados prejuízos, o que não ocorrera.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.